Tribunal: TJSP
Processo: 2283494-75.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Paciente preso em flagrante, tendo o Juízo a quo lhe concedido, em audiência de custódia, liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, o pagamento de fiança, que não foi recolhida em virtude, em tese, de insuficiência financeira. Pleito objetivando a dispensa da fiança arbitrada e a expedição de alvará

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Paciente preso em flagrante, tendo o Juízo a quo lhe concedido, em audiência de custódia, liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, o pagamento de fiança, que não foi recolhida em virtude, em tese, de insuficiência financeira. Pleito objetivando a dispensa da fiança arbitrada e a expedição de alvará de soltura. Superveniente reconsideração do decisum vergastado, tendo a autoridade impetrada dispensado a fiança anteriormente fixada. Expedido, na origem, o competente alvará de soltura. Perda de objeto. Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2283494-75.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente NILSON JESUS
ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado
o presente writ, pela perda superveniente de seu objeto. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283494-75.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2283494-75.2019.8.26.0000
Comarca: Capital
Impetrante: DIEGO REZENDE POLACHINI (Defensoria Pública)
Paciente: Nilson Jesus Rocha
VOTO No 22.055
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Paciente preso em
flagrante, tendo o Juízo a quo lhe concedido, em audiência de
custódia, liberdade provisória mediante a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, dentre elas, o pagamento de fiança,
que não foi recolhida em virtude, em tese, de insuficiência
financeira. Pleito objetivando a dispensa da fiança arbitrada e a
expedição de alvará de soltura. Superveniente reconsideração do
decisum vergastado, tendo a autoridade impetrada dispensado a
fiança anteriormente fixada. Expedido, na origem, o competente
alvará de soltura. Perda de objeto. Impetração prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de NILSON JESUS ROCHA, contra ato do MM.
Juiz de Direito, Dr. Fabio Pando de Matos, da Vara Plantão do Foro
Central da Comarca da Capital, sob a alegação de que o paciente
sofre constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua
custódia cautelar, em virtude do não recolhimento de fiança.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora, pois a autoridade impetrada, em
audiência de custódia, após a apreciação do auto de prisão em
flagrante, arbitrou, dentre outras medidas cautelares, fiança no valor
de R$ 1.000,00 para a liberação do paciente, que remanesce preso
preventivamente, por não possuir condições econômicas para o
cumprimento do determinado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283494-75.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Postula, destarte, o deferimento da medida
liminar e posterior confirmação desta, a fim de que seja dispensada a
fiança imposta a Nilson, com a expedição do competente alvará de
soltura em seu favor.
A liminar foi deferida (fls. 46/49).
A autoridade impetrada prestou informações
(fl. 52) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade da ordem (fls. 56/57).
É o relatório.
A decisão se proclama ante a perda do objeto,
porquanto, em consulta aos autos originários, constata-se a
superveniente reconsideração do decisum vergastado, tendo a
autoridade impetrada dispensado a fiança anteriormente fixada.
Observa-se que, em 19 de dezembro p.p. (fls. 55/56), foi expedido, na
origem, o competente alvará de soltura em benefício de Nilson, já
devidamente cumprido no dia subsequente (fls. 58/60).
Desse
modo,
nota-se
a
superação
da
argumentação sustentada na exordial, esgotando a análise pela
presente via.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
julgo
prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu objeto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator